Tribunal: TJBA
Processo: 8078062-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078062-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDECI ALVES DE SOUSA

Advogado(s)
:
LISS SANTOS SILVA BARRETTO, CLAUBER ROSSI SILVA LOBO

AGRAVADO: SANDRA SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
GUTEMBERG MACEDO JUNIOR, JORGE ALBERTO OLIVEIRA DANTAS, MONICA SANTOS DE SOUZA, GILBERTO AZEVEDO DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DECISÃO SANEADORA. PODER DE DIREÇÃO DO PROCESSO. PRODUÇÃO DE PROVAS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E INCIDENTE DE FALSIDADE. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, designou audiência de instrução para oitiva de testemunhas, postergando a deliberação sobre os pedidos de instauração de incidente de falsidade documental e produção de prova pericial grafotécnica.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em definir se a decisão do juiz que organiza a fase instrutória, priorizando a produção de prova oral e postergando a análise sobre a necessidade de prova pericial, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir:

3. O juiz é o destinatário da prova e detém o poder de direção do processo, cabendo-lhe determinar a ordem de produção dos meios probatórios que entender mais adequados à formação de seu convencimento, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

4. A decisão que designa audiência de instrução antes de se pronunciar sobre a necessidade de uma perícia técnica não configura, por si só, cerceamento de defesa. Tal ato representa um exercício legítimo da condução processual, pois a prova oral pode se revelar suficiente para a elucidação dos fatos, tornando a perícia dispensável.

5. O cerceamento de defesa somente se caracteriza com o indeferimento definitivo de prova indispensável, o que não ocorreu na hipótese, tratando-se de mera postergação da análise para momento processual mais oportuno.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Não configura cerceamento de defesa a decisão do juiz que, no exercício do seu poder de direção do processo (art. 370, CPC), posterga a apreciação do pedido de produção de prova pericial para momento subsequente à colheita da prova oral, por entender que esta pode ser suficiente para a elucidação dos fatos controvertidos.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 357, 370 e 430.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8078062-29.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
VALDECI ALVES DE SOUSA
e como Agravada
SANDRA SOUZA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27